Tribunal: TJDFT
Processo: 0747010-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747010-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELLE MOLL MASCARENHAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77697357), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 249557618, origem), nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 0705877-53.2020.8.07.0018, requerido por GISELLE MOLL MASCARENHAS. Na decisão agravada, o Juízo de origem rejeitou a (i) questão preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, as questões processuais (ii) de inexigibilidade do título executivo judicial e (iii) de alegação de anatocismo, e indeferiu os requerimentos (iv) de sobrestamento de liberação dos valores e (v) de reconhecimento de parcela incontroversa, conquanto tenha acolhido (vi) a preliminar de excesso de execução, sob os seguintes fundamentos: i) inexiste ilegitimidade passiva ad causam, pois, além do “título executivo [ter garantido] o direito de reajuste aos substituídos do sindicato autor, sem qualquer restrição aos servidores ativos ou exclusão dos servidores aposentados, a servidora aposentou-se após a data que deveria ter sido implementada a última parcela do reajuste, com paridade”; ii) há exigibilidade do título executivo judicial, em razão da observância da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 864, em razão do “argumento já [ter sido] rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Sindicato, juntado aos autos [e do] acórdão [ter sido] objeto de REsp perante o STJ, sem alteração do julgado”; iii) a “orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo, [além de inexistir] decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados em relação à forma de aplicação da taxa SELIC, [pois,] apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor [e] a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente”; iv) “apesar da contrariedade do Ente Distrital em relação à liberação de valores, não há que se falar em espera. A uma porque não houve pronunciamento determinando a suspensão da exigibilidade do título coletivo, ora executado. A duas porque o Ente Distrital apresentou cálculos dos valores que entende como devidos”; e v) existe parcial razão ao Executado quanto a alegação de excesso de execução, pois “no tocante a GTIT e a VPNIL 4584/11, verifica-se não ser possível vislumbrar a aplicação equivocada [dos cálculos da Exequente], nos termos do narrado pelo executado, bem como a primeira sofre reflexo do reajuste, conforme documento de ID no 246195244, p. 5, [apesar de que] parte exequente equivocou-se quanto ao percentual de juros fixos, [pois] no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”, bem como da necessidade de observância das teses jurídicas, respectivamente, fixadas pelo STF, nos Temas 810 e 1170, e pelo STJ, no Tema 905. Por fim, acolheu “PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO [ao presente cumprimento de sentença], apenas no tocante ao percentual de juros”. Condenou “a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais [arbitrou] em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, caso existente, e o faço nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC”. Reconheceu, ainda, que os “honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 240356655”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) existe a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada “desconsidera o tema de repercussão geral no 28, já que não há que se falar em valores incontroversos, tendo em vista que o Distrito Federal discute a própria exigibilidade do título executivo judicial, [considerando o] reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do artigo 535, inciso III, e § 5o, do CPC, em razão de seu alicerce em interpretação expressamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, por afrontar o disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como a tese vinculante firmada no Tema 864 e os fundamentos determinantes do acórdão proferido no RE n. 905.357/RR”; ii) “o acórdão exequendo violou frontalmente o entendimento do STF ao deixar de exigir a presença cumulativa da previsão na LDO e da dotação na LOA, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal”; e iii) está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a “se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal”; iv) “no presente caso, não há valores considerados incontroversos, pois se discute justamente a (in)exigibilidade do título executivo. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, para que seja suspenso o trâmite processual e, subsidiariamente, o sobrestamento do pagamento ou expedição dos requisitórios “com base em supostos “valores incontroversos””. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste em verificar a inexigibilidade da obrigação relativa a título executivo judicial, considerando a sua possível inconstitucionalidade, e a existência de parcela incontroversa. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que o STF fixou tese jurídica no Tema 28, nos seguintes termos: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. (grifos nossos) Pontue-se que o STF também fixou a seguinte tese jurídica no Tema 864: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (grifos nossos) No caso em tela, na impugnação ao presente cumprimento de sentença, o Executado/Agravante discute a existência de um excesso de execução no montante de R$ 10.255,41 (dez mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) e reconhece que a diferença correlata é incontroversa, nos seguintes termos (ID 246195241, origem): “DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O valor executado revela-se manifestamente excessivo e sem amparo fático-jurídico, conforme demonstra o memorial de cálculo anexo e o parecer técnico da Gerência de Cálculos da PGDF, o qual segue anexo a essa impugnação. Em razão desses argumentos técnicos, evidente o intuito da parte exequente de pleitear, perante esse juízo, quantia superior àquela efetivamente reconhecida no título judicial exequendo, impondo-se, por conseguinte, o acolhimento da presente impugnação para, reconhecendo-se o excesso de execução de R$ 10.255,41 (dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), determinar-se o prosseguimento da execução pelo valor consignado no demonstrativo de cálculos em anexo.” (grifos nossos) Destaque-se que, nos cálculos anexos, o Executado/Agravante apontou um valor devido no valor de R$ 204.903,81 (ID 246195242, origem). Ou seja, segundo os cálculos desta parte processual este é o valor incontroverso, considerando que, na petição inicial, a Exequente/Agravada apontou como quantum debeatur o montante de R$ 215.159,22 (duzentos e quinze mil e cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) (ID 238319449, origem). É que, ao se subtrair este valor daquele, encontra-se como diferença, exatamente, o possível excesso de execução apontado pelo Executado/Agravante. Conforme o item 10 da ementa do Acórdão n. 1.433.785, proferido por esta c. 3a Turma Cível, some-se a isto o fato de que o título executivo judicial em análise foi formado nos seguintes termos (ID 238319481, origem): 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado. Destaque-se que, até a presente data, não foi julgado o pedido da ADI 7435/RS. Por conseguinte, nesta análise preambular, constata-se distinção entre o presente caso concreto e aquele paradigma do Tema 864 STF, pois, neste, não existe discussão sobre a revisão geral anual de servidores públicos; além da inexistência de comprovação da inexigibilidade da obrigação ou a inconstitucionalidade do título executivo judicial, nos termos do art. 535, III e § 5o, do CPC. Portanto, não se constata a presença de um dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a Agravada para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, consoante o art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2025 14:18:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador